Tribunal: TJDFT
Processo: 0737911-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DE VALOR. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cumprimento da pena de prestação pecuniária deve exigir certo sacrifício do sentenciado, em razão de seu caráter de sanção penal. 1.1. No caso concreto, as prestações pecuniárias foram fixadas dentro dos limites legais e o valor da pena imposta representa menos de 7% da renda mensal do apenado. 1.2. Outrossim, não há nos autos elementos capazes de demonstrar a suposta incapacidade financeira para adimplir prestações fixadas. Portanto, não subsiste razão para a alteração do valor estabelecido, ainda que tal pagamento implique, em tese, reajuste do orçamento familiar do apenado.
2. Além disso, as penas pecuniárias fixadas pelo d. Juízo da Execução mostram-se proporcionais à capacidade financeira do agravante e à gravidade do crime.
3. Recurso conhecido e desprovido.